Tribunal: TJPA
Processo: 0005112-89.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005112-89.2010.8.14.0015

APELANTE: MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005112-89.2010.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE:

MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP. REDUÇÃO PELA METADE. MENORIDADE DOS AGENTES. ART. 115 DO CP. PRAZO PRESCRICIONAL ALTERADO PARA 06 (SEIS) ANOS. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005112-89.2010.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE:

MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal (id nº.

4662675).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 11 de setembro de 2010, por volta das 22h30min, na Av. Duque de Caxias, no bairro da Saudade, no município de Castanhal-PA, o recorrente e o corréu Ely Leandro de Sousa abordaram as vítimas Anne da Rocha Santos e Felipe Araújo do Rosário e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhes 01 (um) aparelho de telefone celular, 01 (um) relógio da marca Lince, 01 (uma) pulseira de aço, 01 (um) boné e quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Por essa razão, o referido apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso II do CP (id nº.).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada para reduzi-la ao mínimo legal (id nº.

4662677).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4662676 - Pág. 20 – 26).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada ao apelante (id nº.

4662677 - Pág. 8 – 13).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Acrescento que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115
[4]
do CP, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (id nº.

4662504 - Pág. 13), razão pela qual o lapso temporal a ser considerado é de 06 (seis) anos.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 03/08/2016 (id nº.

4662675 - Pág. 13), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.
1984)

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 27/10/2022